Tribunal: TJSP
Processo: 0004352-07.2019.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos – Descumprimento injustificado – Reconversão das sanções alternativas – Cabimento – Inteligência dos artigos 44, § 4o, do Código Penal e 181, § 1o, letra b, da LEP – Audiência de justificação – Descabimento – Ausência de previsão legal – Incidência do disposto no artigo 118, § 2o, da

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos – Descumprimento injustificado – Reconversão das sanções alternativas – Cabimento – Inteligência dos artigos 44, § 4o, do Código Penal e 181, § 1o, letra b, da LEP – Audiência de justificação – Descabimento – Ausência de previsão legal – Incidência do disposto no artigo 118, § 2o, da LEP apenas em caso de regressão de regime e não na reconversão de penas – Decisão agravada mantida – Agravo desprovido.